Tribunal: STF
Processo: RHC 234575
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 183177/MG, assim ementado (eDOC 85):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, no REsp n. 1.574.681/RS, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, após obter a notícia de que indivíduos estariam promovendo uma festa regada a drogas, álcool e com exibição de armas de fogo, a guarnição policial se dirigiu até o local do fatos e já lá, após monitoramento, obteve confirmação visual das informações recebidas, o que motivou o cerco e o ingresso no imóvel para a efetivação da abordagem, sendo, no interior da propriedade, apreendidos, dentre outros objetos, drogas e arma de fogo, além de ter sido custodiado o agravante, que possuía mandado de prisão expedido em seu desfavor. Diante desse cenário, conclui-se que a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem e redundou na apreensão de entorpecentes e na captura do agravante, contra o qual, inclusive, como dito, havia prévia ordem de prisão em aberto. Logo, inexiste a ilegalidade sustentada. 



    4. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    5. Na hipótese, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância não apenas a reiteração delitiva do agravante, o qual já possuía mandado de prisão em seu desfavor, mas também o fato de possivelmente ele integrar organização criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes na região. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal subjacente a esta impetração por ausência de justa causa, em razão da ilicitude da entrada em domicílio alheio sem mandado de busca e apreensão e do desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão contra o paciente, ou o reconhecimento da carência de fundamentação do decreto prisional do paciente, além da extensão dos efeitos aos corréus.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação se mostra inadmissível.



    Com efeito, dentro das estritas hipóteses de cabimento recursal previstas pela Constituição de 1988, este Tribunal somente detém competência para julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, conforme disposto no art. 102, II, a, da Lei Fundamental, quando (i) o writ é decidido em única instância pelos Tribunais Superiores e (ii) a decisão proferida é denegatória da impetração.



    A contrario sensu, não é cabível recurso ordinário contra a decisão de julgamento de outro recurso ordinário proferida pela instância antecedente. Assim também tem decidido a Segunda Turma desta Corte. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 149409 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes (a) para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às testemunhas. 3. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 126967 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015)



    Por fim, ressalte-se que não se está diante de manifesta ilegalidade ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente